Tribunal: TJDFT
Processo: 0744342-74.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO. 10 DIAS ÚTEIS. ART. 42 DA LEI No 9.099/95. PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS. SUPSENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS. RESOLUÇÕES 313/2020 E 314/2020 CNJ. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO ADESIVO. INCABÍVEL NO RITO SUMARÍSSIMO. RECURSOS NÃO CONHECIDOS.
1. Nos termos do art. 42 da Lei 9.099/95, o prazo para a interposição recurso inominado é de 10 dias, contados em dias úteis, a partir da ciência da sentença (Súmula 4 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal).
2. No caso dos autos, a sentença foi disponibilizada no dia 12/03/2020 no Diário de Justiça Eletrônico, considerada publicada no dia 13/03/2020, e iniciada a contagem do decênio no dia 16/03/2020, conforme disposições dos parágrafos 3o e 4o do art. 4o da Lei 11.419/2006.
3. Todavia, diante da pandemia do novo coronavírus, foi determinada a suspensão dos prazos processuais entre os dias 19/03/2020 até 30/04/2020 (art. 5o da Resolução 313/2020 do CNJ e art. 11 Portaria Conjunta 33 de 20/03/2020 do TJDFT). Sendo retomada a contagem dos prazos processuais no dia 04/05/2020, conforme artigo 3o da Resolução 314 do CNJ e art. 3o da Portaria Conjunta 50 de 29/4/2020 do TJDFT.
4. No presente caso, tem-se que iniciada a contagem no dia 16/03/2020 o prazo fluiu até o dia 18/03/2020, ficando suspenso de 19/03/2020 até 30/04/2020, sendo retomado os sete dias restantes no dia 04/05/2020, findando, portanto, o prazo recursal no dia 12/05/2020.
5. Não obstante isso, a empresa recorrente somente interpôs recurso inominado no dia 13.05.2020, ou seja, fora do prazo legal (ID 16794284), restando não preenchido os requisitos objetivos de admissibilidade.
6. Ainda, cautelosamente verificou-se na página da internet deste e. tribunal (TJDFT>PJe>monitoramento>indicador de indisponibilidade) se houve indisponibilidade do sistema do PJe que pudesse acarretar a prorrogação do termo final do prazo recursal, o que não ocorreu (Lei no 11.419/2006 e Portaria Conjunta TJDFT 53/2014).
7. Por oportuno, registra-se que o entendimento adotado pelo recorrente quanto à Resolução 318 do CNJ é errôneo, pois tal resolução não prorrogou a suspensão dos prazos até o dia 31/05/20202, mas tão somente a vigência das Resoluções 313 e 314 que, entre outras determinações, regulam o regime de trabalho diferenciado no âmbito do Poder Judiciário.
8. Por fim, em relação ao recurso adesivo interposto pela parte autora (ID 16794289), também deixo de conhecer, por ausência de expressa previsão legal, sendo incabível sua interposição no rito dos Juizados Especiais.
9. Recurso da parte ré NÃO CONHECIDO. Recurso adesivo da parte autora NÃO CONHECIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios diante da ausência de recorrente vencedor (art. 55 da Lei 9.099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.